Tribunal: TJDFT
Processo: 0730023-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0730023-13.2023.8.07.0000 AUTOR: THAYS MARQUES COUTO REU: MANUELA RIBEIRO PAES LANDIM LIMA, FERNANDA CARVALHO SANTOS LESSA DECISÃO Trata-se de ação rescisória com pedido de tutela de urgência movida por THAYS MARQUES COUTO DE FREITAS em desfavor de MANUELA RIBEIRO PAES LANDIM LIMA E FERNANDA CARVALHO SANTOS LESSA. Explica a autora que a presente ação diz respeito à sentença ID 109335158 transitada em julgado na 7a Vara Cível na Ação n.o 0733473-63.2020.8.07.0001. Alega que obteve prova do e-mail de recebimento de valores somente após o trânsito em julgado, em que a requerida confessa o pagamento de R$ 5.100,00. Consigna que um irmão seu também efetuou pagamento, conforme documento de Prestação de Contas de Inventário, tratando-se de provas novas. Entende que a requerida apresentou contratos e prestações de serviços que não foram concluídos, deixando a requerente arcar com os prejuízos. Informa que o dano da prestação parcial do serviço da requerida foi a sua falta de convívio com as filhas, visto que a advogada deixou de sanar omissões da contestação do processo de divórcio. Diz que os documentos anexados pela requerida no ID 158732462 não merecem recebimento, pois são nulos e fraudulentos, estando sob investigação na Corregedoria Geral, com processo e denúncia em Cartório e na Polícia Civil. Sustenta que esta ação se embasa em três hipóteses do CPC, porquanto a sentença de origem: a) resultou de dolo da parte vencedora; b) está fundada em prova cuja falsidade se apurou em processo criminal; e c) há prova nova, cuja existência não pode fazer uso. Menciona a litigância de má-fé da requerida e pede seja anulada a sentença originária, bem como, em sede de tutela de urgência, seja sustado o arresto de valores no rosto dos autos n. 085868-45.2017.8.19.0001 e n. 0739294-53.2017.8.07.0001. Também pede a intimação do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB para avaliação dos valores cobrados e a condenação da requerida em indenização por danos morais, pela perda de uma chance (ID 49345434). Determinou-se a juntada do processo em que proferida a sentença rescindenda, bem como a comprovação da hipossuficiência financeira (ID 51713422). A autora peticionou (IDs 52050028 e 52063363). É o relatório. DECIDO. 1) Da gratuidade da justiça: Os arts. 99, §7o, e 101, §1o, ambos do Código de Processo Civil (CPC) dispõem que incumbe ao relator apreciar o requerimento de gratuidade, o que passo a fazer. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da parte natural apenas a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que deverá indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo. Nessa linha, a autora foi intimada para comprovar a hipossuficiência financeira (ID 51713422), limitando-se a trazer laudo médico pericial. Pois bem. Conforme dados do processo 0733473-63.2020.8.07.0001 (ID 171708225), a autora aufere cerca de 10 salários mínimos a título de pensão por morte. Além disso, é coproprietária de: um imóvel no Rio de Janeiro; dois imóveis no SHI/NORTE, em Brasília/DF; e um imóvel na SQS 210, também nesta Capital Federal (IDs 171708228, 171708229, 171708231 e 171708230). Não bastasse, no próprio laudo trazido a embasar o pedido de gratuidade, o perito registrou informação da autora de que viaja “periodicamente” aos Estados Unidos (ID 52063367, pág. 91). Não se está, portanto, diante de pessoa hipossuficiente financeiramente, de modo que deve ser indeferido o requerimento de gratuidade formulado. 2) Do valor da causa: O art. 292, II, do CPC regra que o valor da causa constará da petição inicial e será equivalente, na ação que tiver por objeto “a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”. No caso de ação rescisória em que se pretenda a nulificação total da decisão rescindenda, o benefício pretendido equivale ao que foi concedido à parte contrária pela sentença. Na espécie, o ato impugnado reconheceu o direito da agora requerida ao pagamento de R$ 23.414,40, corrigido pelo INPC desde o ajuizamento e com juros de mora de 1% a.m. a contar da citação válida, além de honorários advocatícios de 10% sobre a condenação. O valor atualizado do débito, consoante decisão em cumprimento de sentença (ID 163832278 do processo n. 0733473-63.2020.8.07.0001), chega a R$ 54.788,16. Esse, portanto, deve ser o valor da causa, o que arbitro de ofício, conforme possibilita o art. 292, §3o, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça e DETERMINO a retificação do valor da causa para R$ 54.788,16. Concedo à autora prazo de 5 dias para recolher as custas processuais e para efetuar o depósito prévio (art. 968, II, do CPC), já considerando o novo valor da causa, sob pena de cancelamento da distribuição/rejeição da inicial. Retifique-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator